Tribunal: TJDFT
Processo: 0717562-63.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONADO. DOLO. COMPROVAÇÃO POR ELEMENTOS OBJETIVOS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PROVA DOCUMENTAL E PALAVRA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA OFENSIVIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes patrimoniais ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas coligidas nos autos.
2. Evidenciado pelos elementos objetivamente reunidos nos autos o dolo do acusado de obter para si vantagem ilícita mediante meio fraudulento, impõe-se a condenação pela prática do crime do art. 171, caput, do Código Penal, não havendo que se falar, ainda, em violação ao princípio da ofensividade, notadamente ante a gravidade em concreto do meio utilizado (oferta de emprego condicionada a pagamento) e do efetivo recebimento da quantia exigida.
3. Apelação conhecida e não provida.